Tribunal: TJDFT
Processo: 0756833-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756833-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IZAILSON CHAVES ROCHA DE FRANCA RECORRIDO: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. DESPACHO Compulsando-se os autos, observa-se que a parte recorrente interpôs o recurso especial, no dia 24/10/2025, desacompanhado da guia e comprovante de pagamento relativos ao preparo, alegando a instabilidade do sistema. Registre-se que, até a presente data, não há comprovante de pagamento do preparo recursal juntado aos autos. Ocorre que, nos termos do artigo 11, inciso I, da Resolução STJ/GP no 7 de 28/1/2025: “Os prazos para o recolhimento de custas judiciais e o pagamento do porte de remessa e retorno dos autos serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente à retomada do funcionamento dos sistemas, quando: I - houver indisponibilidade superior a 60 minutos, ininterrupta ou não, se ocorrida entre as 6 horas e as 23 horas”. Em consulta ao site do STJ, constata-se que não houve indisponibilidade da aplicação GRU Cobrança no dia 24/10/2025. Assim, não há previsão de prorrogação do prazo na situação versada nos autos. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, fica intimado o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027